Tribunal: TJPA
Processo: 0840346-94.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840346-94.2022.8.14.0301

APELANTE: AILSON FERREIRA GONCALVES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DEVIDAMENTE FORMALIZADO PELO AUTOR. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE EMITIR PARECER. COMPROVADA A CONTRATAÇÃO E ENTREGA DO VALOR DO MÚTUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
cível
,
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, em face da sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais c/ repetição de indébito (proc. Nº 0840346-94.2022.814.0301), movida por
AILSON FERREIRA GONÇALVES
.

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para declarar a inexistência de débito em relação aos contratos questionados nos autos - Empréstimo Consignado de número nº 598026563, na quantia de R$656,74; Empréstimo nº 598090434, na quantia de R$751,50; Empréstimo de nº596190924, na quantia de R$3.214,68; Empréstimo de nº 591390829 na quantia de R$ 8.566,60 - e para condenar a parte ré a restituir em favor da parte autora o montante efetivamente descontado de sua aposentadoria. Mencionado valor deve ser devolvido em dobro ao consumidor bystander, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a partir da data do desconto indevido, tudo nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Este juízo condena a parte requerida a pagar em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Deve tal valor ser atualizado pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença (súmula n° 362, do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto procedido de forma indevida), em se tratando de responsabilidade aquiliana (mora ex re), tudo nos moldes das súmulas n° 43 e 54, do STJ.

Condena-se a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.”

10% (dez por cento) do valor condenatório, art. 98, § 2º, do CPC.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de
apelação defendendo a regularidade da contratação, inexistência de dano moral ou sua redução
.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte autora refuta todos os argumentos trazidos na apelação, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário presencial.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos autorais, declarando irregular a cobrança decorrente do empréstimo consignado, condenando-lhe ao pagamento de indenização por danos morais.

Da leitura da inicial, a

parte autora alegou desconhecer contratação do negócio jurídico em questão, já que em momento algum foi solicitada por ela ou que tenha autorizado terceiro a fazê-lo em seu nome.

O apelante, por sua vez, defende regularidade da contratação, considerando que a apelada firmou livremente o contrato de empréstimo consignado e que a quantia referente a esse negócio jurídico foi a ela disponibilizada.

Tenho que as razões recursais comportam acolhimento, posto que os documentos constantes nos autos permitem concluir pela não configuração da irregularidade na cobrança.

Isto porque, o Banco trouxe aos autos cópia dos contratos de empréstimos consignados - refinanciamentos (ID nº 14533202, 14533203, 14533204, 14533205) devidamente assinado pelo Recorrido. Tal documentação veio acompanhada dos documentos pessoais do apelado, entregues no momento da celebração do negócio jurídico.

Nota-se, ainda, que a instituição financeira demonstrou ter sido liberada para o recorrido a quantia contratada, mediante TED’s, conforme se verifica no ID 14533198, 14533199, 14533200, 14533201, na conta que o demandante recebe seu benefício previdenciário, e utilização do montante, corroborando ainda mais pela regularidade do negócio jurídico.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte do recorrente, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação do empréstimo devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito,
razão pela qual a sentença merece inteiramente reformada para julgar improcedente o pleito autoral
.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial ante a inexistência de irregularidade na cobrança do empréstimo consignado impugnado
.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão da parte autora ser beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/03/2024